Tribunal: STF
Processo: MS 38756
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO CAUTELAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SUSPENSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO VENCIDO PELA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVADA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER EM DECISÃO ACAUTELADORA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER GERAL DE CAUTELA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.9.2022, por KCM Serviços Especializados de Limpeza Eireli contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas da União na Tomada de Contas n. 013.022/2022-9, pelo qual o Plenário daquele órgão ratificou medida cautelar de suspensão do Pregão Eletrônico SRP nº 18/2021, tendo a impetrante como licitante vencedora. 



O caso



    2. A impetrante informa ter vencido o Pregão Eletrônico PE/SRP n. 18, aberto em 21.6.2021, para prestar serviços de natureza auxiliar, instrumental e acessória para a Universidade Federal do Pará.



    Afirma que aquele procedimento licitatório teria sido suspenso por decisão cautelar do Tribunal de Contas da União, ratificada pelo Plenário em 10.8.2022, nos termos do Acórdão n. 1.845/2022 – Plenário, sendo esse o ato apontado como coator. 



    Noticia que a licitação previa, em estudo técnico preliminar ao pregão e na cláusula 9.8 do respectivo edital, a “apresentação de documento comprobatório de que a licitante possui em seu quadro de empregados o percentual mínimo de pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, nos termos do art. 93 da Lei 8.213/1991”, o que não teria sido comprovado por uma das licitantes concorrentes, E. B. Cardoso Eireli. 



    Informa que a licitante concorrente, não apresentou, em prazo certo, a comprovação exigida no edital, limitando-se a juntar, após diligência autorizada pelo Pregoeiro, “uma certidão eletrônica emitida pelo Ministério da Economia, referente ao mês de agosto de 2021, dando conta de que, naquele mês, a empresa cumpriria a conta de empregados PCDs” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que a Procuradoria da Universidade Federal do Pará teria se posicionado contra a juntada extemporânea do documento, pois ”seria possível que a CPL realiz[asse] diligências para dirimir dúvidas ou complementar informações já prestadas pelas licitantes por meio da documentação já apresentada, não sendo razoável, no entanto, que tais diligências se destinem à inclusão posterior de documento comprobatórios expressamente exigidos no edital” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Informa que, após manifestação da Procuradoria, a empresa 
E. B. Cardoso foi inabilitada para o pregão, tendo ingressado contra a decisão com representação no Tribunal de Contas da União, que, “em medida cautelar, determinada pelo Ministro Sherman Cavalcanti e referendada pelo plenário da Corte de Contas, expressa no Acórdão 1845/2022 – TCU – Plenário”, determinou “à Universidade Federal do Pará – UFPa, em caráter cautelar – tendo em vista fundado receio de lesão a órgãos e entidades da administração pública e de dificuldade na reversão desses efeitos em eventual decisão de mérito –, que adote as medidas necessárias à suspensão de adesões à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico PE/SRP 18/2021, até deliberação definitiva por parte deste Tribunal” (fl. 6-7, e-doc. 1). 



    Salienta que “o fundamento utilizado pelos Ministros do TCU para sustentar a medida cautelar, foi construído em parecer da SELOG do TCU, com o seguinte teor: (anexo 1, doc. código 71590662): 21.17. O excesso de formalismo pode ser verificado na situação sob análise ao se ler as contrarrazões apresentadas pela AGU, que vieram a arrimar a resposta do pregoeiro para a representante, onde pugna pela não recepção da documentação, que, segundo o preclaro órgão consultivo, inova no certame ora analisado (peça 11, p. 3-4)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o argumento central que sustenta a decisão do TCU, é de que a certidão eletrônica emitida pelo pregoeiro não poderia ser considerado ‘documento novo’ no procedimento licitatório, tendo em vista de que ela apenas reconheceria uma situação pré-existente de que a empresa E. B. Cardoso cumpriria a quota de empregados PCD’s conforme requerido pelo edital de licitação. Todavia isto não é verdade” (fl. 9, e-doc. 1). 



    A impetrante afirma que a decisão seria abusiva e manifestamente ilegal, pois “o edital da licitação estabelece que a comprovação do cumprimento das cláusulas editalícias deveriam ser encaminhadas até a abertura do pregão”, sendo que “a certidão trazidas aos autos pelo pregoeiro, somente se referiria à uma situação pré-existente, se ela comprovasse que, quando da abertura do procedimento licitatório, ocorrido em 26.06.2021, a empresa E. B. Cardoso atendia o número mínimo de empregados portadores de deficiência. Entretanto, como se o pode observar, a certidão em tela se refere ao mês de agosto de 2021, sendo assim inservível para demonstra que a empresa cumpria, quando da abertura da licitação, a quota de contratação de deficientes físicos” (fl. 10, 
e-doc. 1). 



    Assevera inexistir, “nos autos do processo no TCU ( anexo 01)[,] nenhum documento que ateste que em junho de 2021 a empresa E. B. Cardoso possuía em seus quadros o percentual de deficientes físicos previsto pelo artigo 93 da lei 8.213/91” (fl. 10, e-doc. 1). Transcreve trechos da manifestação da Universidade Federal do Pará nos autos da Tomada de Contas que reafirmariam essa situação.



    Conclui que, “ao aceitar a inclusão da nova certidão no procedimento licitatório, sem que este documento comprove que a empresa E. B. Cardoso cumpria quando da abertura do Pregão em junho de 2021, o previsto pelo artigo 93 da lei 8.213/91, o parecer da Selog que sustentou a decisão do TCU aqui impugnada, atingiu o direito líquido e certo da Impetrante à aplicação dos princípios da isonomia, julgamento objetivo e vinculação ao edital positivados no art. 3º, 43 § 3º e 41 da Lei 8.666/93 e art. 37, XXI da Constituição Federal” 
(fl. 16, e-doc. 1). 



    Requer a “concessão de medida liminar, com amparo no art. 7º da lei 12.016/2009, para suspender os efeitos da decisão do Tribunal de Contas da União tomada por meio do acórdão 1845/2022 julgado em 10.08.2022, ratificando a medida cautelar que determinou ‘à Universidade Federal do Pará – UFPa, em caráter cautelar – tendo em vista fundado receio de lesão a órgãos e entidades da administração pública e de dificuldade na reversão desses efeitos em eventual decisão de mérito –, que adote as medidas necessárias à suspensão de adesões à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico PE/SRP 18/2021’, até deliberação definitiva por parte do STF sobre o mérito deste mandado de segurança” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Anota que a “decisão, além de atingir o direito líquido e certo da Impetrante em poder firmar contratos com base na licitação da qual foi vitoriosa, está causando um dano sem possibilidade de correção posterior, tendo em vista que diversos órgãos estão solicitando a adesão à referida ata de registro de preços, sem que possam concretizá-las enquanto perdurar a decisão do TCU. (pedidos anexo 03) Evidentemente, tais órgãos não podem ficar esperando a conclusão do processo na Corte de Contas, de maneira que a Impetrante perderá inevitavelmente a chance de firmar tais contratos, o que caracteriza um prejuízo irreparável” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Pede “a procedência do presente mandado de segurança para, no mérito anular a decisão do Tribunal de Contas da União tomada por meio do acórdão 1845/2022 julgado em 10.08.2022, ratificando a medida cautelar que determinou: ‘à Universidade Federal do Pará – UFPa, em caráter cautelar – tendo em vista fundado receio de lesão a órgãos e entidades da administração pública e de dificuldade na reversão desses efeitos em eventual decisão de mérito – que adote as medidas necessárias à suspensão de adesões à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico PE/SRP 18/2021, até deliberação definitiva por parte deste Tribunal” (fl. 20, e-doc. 1). 



    3. Em 28.9.2022, a União requereu “o ingresso no presente feito e, ainda, a sua intimação pessoal dos atos processuais ulteriores, conforme determinam o art. 38 da Lei Complementar n.º 73/93 e o art. 6º, caput, da Lei nº 9.028/95” 
(fl. 1, e-doc. 25). 



    4. Em 4.10.2022, a autoridade impetrada prestou informações, cuja ementa é a seguinte:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra o Acórdão 1845/2022-TCU-Plenário, proferido em processo de representação, por meio do qual foi referendada medida cautelar adotada pelo Ministro-Relator Augusto Sherman Cavalcanti, que determinou ‘à Universidade Federal do Pará – UFPa, em caráter cautelar – tendo em vista fundado receio de lesão a órgãos e entidades da administração pública e de dificuldade na reversão desses efeitos em eventual decisão de mérito –, que adote as medidas necessárias à suspensão de adesões à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico PE/SRP 18/2021, até deliberação definitiva por parte deste Tribunal’.



    1. Preliminar: carência da ação. A matéria (mérito do processo de controle externo) exige exame do acervo fático-probatório constante da representação, insuscetível de apreciação em Mandado de Segurança e a exigir, assim, a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC, c/c o art. 10 da Lei 12.016/2009.



    2. Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões da Corte de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de seu pronunciamento resultar em mero e inútil formalismo. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, é atribuída pela Constituição com exclusividade ao Tribunal de Contas da União.



    3. Possibilidade de o TCU, nos termos de seu Regimento Interno, adotar medida cautelar com vistas à preservação do patrimônio público, inclusive sem oitiva prévia da parte. Teoria dos poderes implícitos. Poder geral de cautela reconhecido, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    4. Legalidade e legitimidade da decisão proferida pelo Ministro-Relator Augusto Sherman Cavalcanti, a qual se encontra devidamente fundamentada. O Tribunal de Contas da União atuou nos limites de sua competência, e em conformidade com as normas de regência.



    5. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.



    6. Parecer pela denegação da segurança” (fl. 1, e-doc. 28). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Conforme se dispõe no inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.



    6. A impetrante questiona decisão cautelar proferida pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, não se verificando manifesta ilegalidade ou abuso de poder a justificar a presente impetração. 



    Não cumpre a este Supremo Tribunal Federal decidir sobre o mérito da questão posta, ainda pendente de análise pelo órgão constitucional de contas. A incursão na matéria de fundo, além de imprópria em mandado de segurança, dependeria ainda da produção de provas sobre questões fáticas controvertidas, o que, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é “insusceptível de ser apreciada em mandado de segurança que exige a certeza e a liquidez do direito” (MS n. 31.100, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.4.2013). Nesse sentido, por exemplo:



     “Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. – A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante. – O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória” (MS n. 30.520-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 4.11.2014).



    7. Como enfatizado nas informações apresentadas, ao comprovar a existência de indícios de irregularidades na inabilitação da empresa que apresentou a melhor proposta em certame, cujo objeto seria “a contratação de serviços administrativos de natureza auxiliar, instrumental ou acessória pelo valor de R$ 5.449.543,32”, o Tribunal de Contas da União, com base no art. 276 de seu Regimento Interno, determinou, cautelarmente, à Universidade Federal do Pará – UFPa que “suspendesse as adesões à ata de registro de preços decorrentes de tal certame, até deliberação definitiva sobre o mérito da matéria” (fl. 11, e-doc. 28). 



    Anotou-se, no caso, plausível a alegação de “excesso de formalismo e desrespeito à jurisprudência deste Tribunal, uma vez que não foi aceito documento comprobatório obtido por meio de diligência realizada pelo pregoeiro (§ 5º da instrução)”, o que teria resultado na acolhida da “segunda melhor proposta, aceita e contratada pela Administração [no] valor total superior à melhor proposta, da empresa inabilitada, em R$ 1.125.714,60” (fl. 13, e-doc. 28). 



    O Tribunal de Contas da União considerou, ainda, “a opinião da unidade técnica no sentido de que inexiste tal perigo de demora reverso em relação a eventuais novas adesões à ata de registro de preços (§ 20 da instrução)”. Nesse sentido, decidiu a “adoção de medida cautelar obstativa de novas adesões a uma ata de registro sobre a qual incidem suspeitas de preços antieconômicos, até que o Tribunal decida sobre a questão, mesmo inaudita altera pars”, sendo “todo conveniente e recomendável, ante o risco de celebração de novos contratos com outras entidades da Administração, conforme apontado pela unidade técnica (§§ 18.2 e 31.2 da instrução)” (fl. 13, e-doc. 28). 



    Estes os fundamentos da decisão impugnada:



    “Adoto, como relatório, excerto do despacho de peça 30, por meio do qual foi adotado a medida acautelatória objeto do presente referendo, além de outras medidas:



    ‘Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico – SRP 18/2021 promovido pela Universidade Federal do Pará – UFPa, já concluído, que teve por objeto a contratação de serviços administrativos de natureza auxiliar, instrumental ou acessória aos assuntos que constituem a área de competência da Universidade, objeto esse já homologado à empresa vencedora do certame pelo valor de R$ 5.449.543,32 (§§ 1º e 2º da instrução).



    Considerando que o resultado do pregão foi publicado em 08/07/2022, a Ata de Registro de preços foi publicada em 09/07/2022, e que em 21/07/2022 foi celebrado contrato com a empresa KCM Serviços Especializados Eireli no referido valor (§ 3º da instrução);



    Considerando a opinião da unidade técnica no sentido do conhecimento da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução – TCU 259/2014;



    Considerando a alegação da Representante no sentido de que sua inabilitação ocorreu em razão de excesso de formalismo e em desrespeito à jurisprudência deste Tribunal, uma vez que não foi aceito documento comprobatório obtido por meio de diligência realizada pelo pregoeiro (§ 5º da instrução);



    Considerando que a unidade técnica convalidou preliminarmente as alegações prestadas pela empresa (§ 21.7 da instrução);



    Considerando que a segunda melhor proposta, aceita e contratada pela Administração, apresenta valor total superior à melhor proposta, da empresa inabilitada, em R$ 1.125.714,60 (§ 21.13 da instrução);



    Considerando a constatação da unidade técnica no sentido de que há perigo da demora reverso na adoção de cautelar obstativa de continuidade do contrato já celebrado, uma vez que o cumprimento de seu objeto se faz necessário para o andamento dos trabalhos da entidade contratante (§19 da instrução);



    Considerando, ademais, que a desclassificação da empresa representante se deu em razão de parecer emitido por membro da AGU, após analisar todas as alegações, circunstâncias e documentos envolvidos na questão, parecer esse que foi acolhido pelo leiloeiro ao alterar decisão anterior em sentido contrário, o que desaconselha a adoção de qualquer medida preliminar interruptiva do contrato já em andamento sem que a administração seja ouvida (§ 21.9 da instrução);



    Considerando, entretanto, a opinião da unidade técnica no sentido de que inexiste tal perigo de demora reverso em relação a eventuais novas adesões à ata de registro de preços (§ 20 da instrução);



    Considerando que a adoção de medida cautelar obstativa de novas adesões a uma ata de registro sobre a qual incidem suspeitas de preços antieconômicos, até que o Tribunal decida sobre a questão, mesmo inaudita altera pars, é de todo conveniente e recomendável, ante o risco de celebração de novos contratos com outras entidades da Administração, conforme apontado pela unidade técnica (§§ 18.2 e 31.2 da instrução);



    Considerando a proposta da unidade técnica no sentido do encaminhamento de oitiva à Universidade Federal do Pará e à empresa contratada para que se manifestem, no prazo de 15 dias, sobre os fundamentos da cautelar e sobre os indícios de irregularidades na inabilitação da empresa representante analisados na instrução da unidade técnica;



    Considerando a proposta da unidade técnica no sentido de que já seja oferecida à UFPa a possibilidade de construção participativa das deliberações desta Corte (§ 31.4 da instrução);



    Com fundamento no art. 276 do Regimento Interno deste Tribunal, determino:



    a) à Universidade Federal do Pará – UFPa, em caráter cautelar – tendo em vista fundado receio de lesão a órgãos e entidades da administração pública e de dificuldade na reversão desses efeitos em eventual decisão de mérito –, que adote as medidas necessárias à suspensão de adesões à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico PE/SRP 18/2021, até deliberação definitiva por parte deste Tribunal;



    (...)’



    É o relatório.



    VOTO



    Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico – SRP 18/2021 promovido pela Universidade Federal do Pará – UFPa, já concluído, que teve por objeto a contratação de serviços administrativos de natureza auxiliar, instrumental ou acessória aos assuntos que constituem a área de competência da Universidade, objeto esse já homologado à empresa vencedora do certame pelo valor de R$ 5.449.543,32 (§§ 1º e 2º da instrução).



    2. O resultado do pregão foi publicado em 08/07/2022, a Ata de Registro de preços foi publicada em 09/07/2022, e em 21/07/2022 foi celebrado contrato com a empresa KCM Serviços Especializados Eireli no referido valor.



    3. Conforme despacho transcrito no relatório precedente, concedi medida cautelar em 05/08/2022 para que a Universidade Federal do Pará – UFPa – tendo em vista fundado receio de lesão a órgãos e entidades da administração pública e de dificuldade na reversão desses efeitos em eventual decisão de mérito –, adotasse as medidas necessárias à suspensão de adesões à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico PE/SRP 18/2021, até deliberação definitiva por parte deste Tribunal.



    4. Ante as razões de decidir apresentadas no relatório precedente e com fundamento no art. 276, § 1º, do Regimento Interno do TCU, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado. (grifamos)” (fls. 13-14, e-doc. 28). 



    8. Este Supremo Tribunal reconhece o poder geral de cautela do Tribunal de Contas como corolário de suas atribuições constitucionais, habilitando-o à adoção de medidas preventivas para a tutela do erário e dos princípios constitucionais da Administração Pública. Nesse sentido, por exemplo, decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes:



    “Colhe-se da jurisprudência do STF entendimento de que é possível, ainda que de forma excepcional, a concessão, sem audiência da parte contrária, de medidas cautelares, por deliberação fundamentada do Tribunal de Contas, sempre que necessárias à neutralização imediata de situações de lesividade ao interesse público ou à garantia da utilidade prática de suas deliberações finais. E que tal situação não viola, por si só, o devido processo legal. É o que asseverou o ministro Celso de Mello, por exemplo, ao indeferir medida liminar no MS 26.547/DF, (DJ 29.5.2007), a saber:



    ‘Vale referir, ainda, que se revela processualmente licito, ao Tribunal de Contas, conceder provimentos cautelares “inaudita altera parte’, sem que incida, com essa conduta, em desrespeito à garantia constitucional do contraditório. E que esse procedimento mostra-se consentâneo com a própria natureza da tutela cautelar, cujo deferimento, pelo Tribunal de Contas, sem a audiência da parte contraria, muitas vezes se justifica em situação de urgência ou de possível frustração da deliberação final dessa mesma Corte de Contas, com risco de grave comprometimento para o interesse publico.



    Não se pode ignorar que os provimentos de natureza cautelar – em especial aqueles qualificados pela nota de urgência – acham-se instrumentalmente vocacionados a conferir efetividade ao julgamento final resultante do processo principal, assegurando-se, desse modo, não obstante em caráter provisório, plena eficacia e utilidade à tutela estatal a ser prestada pelo próprio Tribunal de Contas da União



    (…)



    Feitas essas considerações, não me parece razoável excluir da incidência das medidas cautelares impostas pelo TCU os particulares que possam ter causado prejuízo ao erário. Assim, o que deve determinar a sujeição de pessoa física ou jurídica à atividade fiscalizatória da Corte de Contas é a origem do recursos por ela utilizados.’ (MS n. 35.555, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.2.2019)



    E ainda:



    “PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU. CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2- Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões. 3- A decisão encontra-se fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e na legislação aplicável. 4- Violação ao contraditório e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem. (MS 24.510, Relatora Ministra Ellen Gracie, Pleno, DJ 19.3.2004).



    9. Embora contrário à decisão cautelar, o pedido exordial reveste-se de caráter satisfativo porque tanto importaria a adjudicação do objeto licitado (no valor de R$ 5.449.543,32 – fl. 12, 
e-doc. 28), possibilitando a execução de contratações com risco inverso de dano ao interesse público. Como assentado na decisão impugnada, “tendo em vista fundado receio de lesão a órgãos e entidades da administração pública e de dificuldade na reversão desses efeitos em eventual decisão de mérito –, adotasse as medidas necessárias à suspensão de adesões à Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico PE/SRP 18/2021, até deliberação definitiva por parte deste Tribunal”. 



    Inexiste, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder na adoção da providência cautelar determinada pelo Tribunal de Contas da União, órgão ao qual incumbe, em procedimento de instrução ampla, assegurados o contraditório e ampla defesa de todos os interessados, concluir sobre a lisura do procedimento licitatório, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal. 



     



    10. Pelo exposto, ausente ilegalidade ou abuso de poder que ameace ou lese direito do impetrante, menos ainda qualificado como líquido e certo, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    11. Defiro o ingresso da União, no presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora